Tribunal: TJMT
Processo: 1006870-21.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006870-21.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JERCINA SANTOS DE AQUINO SILVA - CPF: 002.509.241-37 (APELANTE), ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA - CPF: 708.919.741-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE MÚLTIPLOS ANEURISMAS CEREBRAIS. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÕES DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reduziu o valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 70.000,00, declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública e julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de tratamento cirúrgico para embolização de aneurisma cerebral com
stent
redirecionador de fluxo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o valor da causa atribuído pela parte autora (R$ 100.000,00) corresponde ao real custo do procedimento cirúrgico pleiteado; (
i
i
)

se a competência para processamento e julgamento do feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública ou da Vara Comum.

III. Razões de decidir

1.
O valor da causa de R$ 100.000,00 mostra-se adequado e proporcional à complexidade do procedimento cirúrgico pleiteado (embolização de múltiplos aneurismas cerebrais bilaterais com
stent
redirecionador de fluxo), sendo incompatível a comparação com procedimento cardíaco utilizado como paradigma pelo juízo singular.

2.
Ultrapassado o limite de 60
salários mínimos
, a competência para processamento e julgamento do feito é da Vara Comum da Fazenda Pública, não do Juizado Especial, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009. 5. Em ações que versam sobre direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.313 dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. O valor da causa em ações que visam o fornecimento de tratamento cirúrgico deve corresponder ao custo real do procedimento pleiteado, considerando a complexidade e especificidade do caso.

2. Nas ações de judicialização da saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor atribuído à causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o; Lei no 12.153/2009, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN); STF, Tema 793 (RE 855.178).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Egrégia Câmara
,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JERCINA
SANTOS DE AQUINO SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer,
ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE VALE
D
E
S
ÃO DOMINGOS
,

que

acolheu preliminar do Estado para reduzir o valor da causa de R$ 100.000,00 para R$ 70.000,00 e, consequentemente, declinou a competência para o rito da Lei no 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública), sob o fundamento de que o valor corrigido não ultrapassa 60
salários mínimos
. Ao final, sob o rito do Juizad
o
Especial da Fazenda Públi
c
a, cuja competência também é daquela Vara,

julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de tratamento cirúrgico (embolização de aneurisma com
stent
redirecionador de fluxo).

Em suas razões recursais,
JERCINA SANTOS DE AQUINO SILVA

sustenta que a redução
do valor da causa pelo magistrado

foi baseada em premissa equivocada, pois o Estado
em contestação
utilizou como paradigma um processo de
cirurgia cardíaca
(embolização de ramos septais), cujo custo é inferior à
neurocirurgia
pleiteada (tratamento de múltiplos aneurismas cerebrais). Aduz que o valor real do procedimento, somando-se os materiais de alto custo (Stent) e internação, supera R$ 100.000,00, impondo-se a competência da Vara
Comum
.

A apelante apresenta
três processos similares
da Vara da Saúde/CEJUSC Saúde com valores superiores:
1006074-61.2023.8.11.0003, 1010988-96.2022.8.11.0006, 1040831-55.2021.8.11.0002.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença e defendendo a aplicação dos valores da Tabela SUS com o acréscimo do Tema 1.033/STF.

O
p
arecer da
douta
Procuradoria

Geral da Justi
ça opinou pelo
desprovimento do recurso (ID 236151650).

O
MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS
peticionou nos autos em sede recursal, arguindo a nulidade absoluta do feito por suposta ausência de citação/intimação
(Id. 258744159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (RELATORA):

A controvérsia recursal cinge-se à retificação do valor da causa operada pelo juízo singular, que o reduziu de R$ 100.000,00 para R$ 70.000,00, com reclassificação do feito para o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e à fixação dos honorários advocatícios.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO

O Município de Vale de São Domingos sustenta nulidade do processo por ausência de citação.

A preliminar não procede.

Consta dos autos originários (ID 142455402) que houve expedição de citação eletrônica em 26/02/2024 (14:40:09) e registro automático de ciência em 07/03/2024 (23:59:59), nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006.

Assim, reconhecida a ciência automática, não há nulidade a ser declarada.

Preliminar rejeitada.

DO VALOR DA CAUSA E DA COMPETÊNCIA

A apelante, diagnosticada com múltiplos aneurismas cerebrais bilaterais, realizou angiografia tridimensional em 14/11/2023, que apontou aneurismas variando entre 1,0 mm e 12,0 mm, com colos largos, o que inviabiliza a técnica de embolização convencional.

Sustenta que o magistrado utilizou como parâmetro o processo no 1023871-24.2021.8.11.0002, no qual se discutiu embolização cardíaca (ramos septais) — procedimento totalmente distinto da embolização cerebral com stent redirecionador de fluxo requerida nestes autos.

Compulsando a sentença do processo paradigma (ID 233381168), verifica-se que, de fato, tratava-se de intervenção cardíaca, conforme Parecer Técnico NAT n.o 1647/2021, não sendo, portanto, caso análogo.

Por outro lado, a apelante trouxe aos autos três julgados efetivamente relativos à embolização de aneurismas cerebrais, cujos valores variaram entre R$ 117.208,53 e R$ 203.196,60, a depender do número de aneurismas e das etapas cirúrgicas:

a)
1006074-61.2023.8.11.0003 (Abnael Toloi) — 2 aneurismas cerebrais, custo de R$ 203.196,60.

b)
1010988-96.2022.8.11.0006 (Eduarda Mendes) — múltiplos aneurismas com stent, valor da causa: R$ 100.000,00.

c)
1040831-55.2021.8.11.0002 (Adiles Rodrigues) — 1 aneurisma cerebral, custo de R$ 117.208,53.

Além disso, consta dos autos que o tratamento da apelante envolveu duas cirurgias realizadas pelo SUS, nos dias 05/03/2024 e 10/03/2024, conforme Parecer Técnico NAJ/TJ n.o 0230/2024 (ID 143804409).

Tais elementos demonstram que o valor originariamente atribuído à causa (R$ 100.000,00) guarda plena razoabilidade e está em consonância com os valores praticados em casos análogos da mesma especialidade.

A retificação operada pelo juízo a quo partiu de um procedimento cardíaco, e não neurológico, motivo pelo qual se mostra equivocada.

Dessa forma, o valor da causa deve ser mantido em R$ 100.000,00, razão pela qual a competência é da Vara Comum da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial Fazendário.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO – IRDR TEMA 7

O Estado requereu o sobrestamento do feito diante da existência do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7).

Todavia, o pedido não subsiste.

O STJ, ao julgar em 11/06/2025 o Tema Repetitivo 1.313, fixou tese vinculante no sentido de que, nas ações envolvendo direito à saúde:

“Os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Com o julgamento do Tema 1.313, o IRDR Tema 7 restou prejudicado, por força do art. 927, III, do CPC.

Portanto, não há motivo para sobrestar o presente feito.

DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

A apelante requer a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa.

Entretanto, conforme o Tema 1.313/STJ, as ações envolvendo o direito à saúde devem ter os honorários fixados por equidade, em razão do caráter inestimável do proveito econômico tutelado.

Considerando: – a atuação do advogado particular, – o elevado volume de demandas repetitivas na área da saúde, – a baixa complexidade jurídica da matéria, – os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A divisão entre os entes públicos deve observar a lógica da solidariedade estabelecida pelo Tema 793/STF, razão pela qual estabeleço a proporção de 50% para cada ente (R$ 2.500,00 cada).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para:

1.

RESTAURAR o valor da causa para R$ 100.000,00;

2.

RECLASSIFICAR o procedimento para o rito comum, afastando a competência do Juizado Especial;

3.

CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Vale de São Domingos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, na proporção de 50% para cada ente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025